Tribunal: STJ
Processo: 5577293-73.2021.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545868 - GO(2024/0007747-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
ADVOGADA
: KARINA TEIXEIRA MAIA - MG070843
AGRAVADO
: BRASIL FERTIL CASTANHAS E GRAOS LTDA
OUTRO NOME
: BRASIL FÉRTIL CASTANHAS E GRÃOS EIRELI
ADVOGADOS
: MATHEUS SALES DE OLIVEIRA LOPES - TO009737
HANNAH SARAIVA FERREIRA - PR088281
CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES - MA023392
EMANUELLA RIBEIRO BARTH - PR113797
MARLON JACINTO REIS - DF052226
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECEDENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTA
CAUSA E TEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 735 do STF, por se tratar de acórdão
proferido em agravo de instrumento que examinou liminar.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão liminar que, em
tutela de urgência antecedente, determinou o fornecimento de veículo reserva por
vícios em veículo novo.
3. A Corte de origem manteve a liminar ao reconhecer a probabilidade do direito e
o perigo de dano e considerou intempestivos os embargos de declaração
apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve justa causa e, por conseguinte,
tempestividade dos embargos de declaração, diante de confiança no calendário
oficial disponibilizado no sítio do tribunal; (ii) saber se é aplicável o
§§ 1o
art. 233,
e 2o, do CPC para reconhecer justificativa idônea ao descumprimento do prazo; e
(iii) saber se o dissídio jurisprudencial, inclusive em face do
autoriza o conhecimento do recurso especial.
EAREsp 1.927.268/RJ,
Documento eletrônico VDA55555915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fe778fb1-46b2-46cd-a591-a9d64885e8ef

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento de justa causa e de
tempestividade demanda reexame do contexto fático-probatório e de normas
administrativas locais, inviável em recurso especial.
6. A existência do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede, por
a
simetria, o conhecimento pela alínea
pois não há identidade de questão jurídica
c,
sem revolvimento de fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o conhecimento
Tese de julgamento: "
do recurso especial quanto à alegada justa causa e à violação dos arts. 223 e 233 do
CPC, porque a análise exige reexame de fatos e provas. 2. A incidência da Súmula
n. 7 do STJ obsta o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão".
CPC, arts. 223, 233 §§ 1o e 2o, 300, 219
,
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.023
, 1.022, 224 § 1o e 85 § 11; CF,
III, e .
caput
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 735; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.873.648/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
3/11/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fe778fb1-46b2-46cd-a591-a9d64885e8ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545868 - GO(2024/0007747-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
ADVOGADA
: KARINA TEIXEIRA MAIA - MG070843
AGRAVADO
: BRASIL FERTIL CASTANHAS E GRAOS LTDA
OUTRO NOME
: BRASIL FÉRTIL CASTANHAS E GRÃOS EIRELI
ADVOGADOS
: MATHEUS SALES DE OLIVEIRA LOPES - TO009737
HANNAH SARAIVA FERREIRA - PR088281
CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES - MA023392
EMANUELLA RIBEIRO BARTH - PR113797
MARLON JACINTO REIS - DF052226
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECEDENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTA
CAUSA E TEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 735 do STF, por se tratar de acórdão
proferido em agravo de instrumento que examinou liminar.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão liminar que, em
tutela de urgência antecedente, determinou o fornecimento de veículo reserva por
vícios em veículo novo.
3. A Corte de origem manteve a liminar ao reconhecer a probabilidade do direito e
o perigo de dano e considerou intempestivos os embargos de declaração
apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve justa causa e, por conseguinte,
tempestividade dos embargos de declaração, diante de confiança no calendário
oficial disponibilizado no sítio do tribunal; (ii) saber se é aplicável o
§§ 1o
art. 233,
e 2o, do CPC para reconhecer justificativa idônea ao descumprimento do prazo; e
(iii) saber se o dissídio jurisprudencial, inclusive em face do
autoriza o conhecimento do recurso especial.
EAREsp 1.927.268/RJ,
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento de justa causa e de
tempestividade demanda reexame do contexto fático-probatório e de normas
administrativas locais, inviável em recurso especial.
6. A existência do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede, por
a
simetria, o conhecimento pela alínea
pois não há identidade de questão jurídica
c,
sem revolvimento de fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o conhecimento
Tese de julgamento: "
do recurso especial quanto à alegada justa causa e à violação dos arts. 223 e 233 do
CPC, porque a análise exige reexame de fatos e provas. 2. A incidência da Súmula
n. 7 do STJ obsta o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão".
CPC, arts. 223, 233 §§ 1o e 2o, 300, 219
,
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.023
, 1.022, 224 § 1o e 85 § 11; CF,
III, e .
caput
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 735; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.873.648/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
3/11/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VARELLA
VEÍCULOS PESADOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelo óbice da Súmula n. 735 do STF, pois se trata de acórdão proferida em sede de
agravo de instrumento que analisou liminar.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em agravo de instrumento nos autos de tutela de urgência antecedente.
O julgado foi assim ementado (fl. 267):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. VEÍCULO NOVO.
DEFEITOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. DECISÃO
MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, interposto contra a decisão
liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, quando o agravo de
instrumento se encontra apto para julgamento. 2. A concessão da tutela provisória
de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do
processo representa (art. 300, CPC). 3. Constatada, à luz dos elementos existentes
nos autos, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, o deferimento do
pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela vindicada deve ser mantido,
assegurando o fornecimento do carro reserva à
nos termos
autora/agravada,
delineados pelo juízo a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
311):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO (ART. 932, III,
). Os embargos de declaração opostos
CPC/15
fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis são manifestamente intempestivos (art. 219,
caput
caput, ambos do
). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
c/c art. 1.023,
CPC/15
NÃO CONHECIDOS.

Novos aclaratórios foram apresentados e igualmente rejeitados, nestes
termos (fl. 335):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de
declaração têm a finalidade de corrigir eventual obscuridade, contradição, omissão
ou erro material que maculam o corpo do julgado (art. 1.022,
), livrando-o
CPC/15
de imperfeições que possam comprometer a sua inteligência, sem, contudo,
modificar a sua essência, não se prestando ao reexame de matérias já
exaustivamente discutidas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, o
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais
suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a
controvérsia, não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3.
A pretensão manifestada no recurso integrativo não merece trânsito, diante da
inexistência manifesta de omissão na espécie. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 223, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria afastado a
justa causa decorrente de informação oficial disponibilizada no calendário de
feriados do Tribunal que induziu a recorrente em erro na contagem do prazo,
devendo ser reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração; e,
b) 233, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
desconsiderado justificativa idônea para o descumprimento do prazo, ao privilegiar
decreto judiciário em detrimento de calendário oficial mantido no sítio do
Tribunal, não reconhecendo a justa causa.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o calendário judicial
disponibilizado no
não seria documento oficial idôneo para comprovação de
site
suspensão de prazo, divergiu do entendimento firmado no EAREsp n. 1.927.268/RJ
(Corte Especial), bem como dos precedentes citados (ED
e
EAREsp 1.759.860/PI
AgRg no HC
), que reconhecem a confiança e a boa-fé nas
657.665/SC
informações oficiais disponibilizadas eletronicamente.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a justa causa e se
conheçam os embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o retorno
dos autos para julgamento dos aclaratórios. Requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a idoneidade do calendário judicial oficial disponibilizado no
do tribunal, como documento apto a comprovar suspensão de prazo, afastando
site
a intempestividade dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que, em tutela de urgência antecedente, determinou o fornecimento
de veículo reserva, por vícios em veículo novo adquirido pela parte autora.
II - Arts. 223 e 233, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil
O recurso especial não pode ser conhecimento para apurar eventual
violação aos referidos dispositivos infraconstitucionais, na medida em que a justa
causa apontada para justificar a tempestividade dos embargos de declaração
demandaria reanalisar fatos e provas dos autos.
Não se admite a revisão do entendimento do Tribunal de origem quando
a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A apuração da data do alegado feriado, relacionado a decreto judiciário,
que alterou o dia do servidor público, pressupõe a análise de todo um contexto de
fato e provas.
A análise de justa causa, relacionada a divergência de informações,
demanda exame dos fatos. A alegação de que o Tribunal de origem teria o dever de
manter o calendário atualizado, assim como os atos relacionados a informações
sobre feriados, depende reexame de provas.
No caso, a recorrente afirma que foi induzida por informação
equivocada e, neste caso, apenas diante da apuração de todo o contexto de fato
seria possível apurar se, diante da condição dos procuradores e da parte, teria tal
informação o poder de induzi-las a erro, como alegado.
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

A propósito, o STJ considera que a análise da justa causa para apurar
tempestividade é questão que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 223, 489
E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TEMPESTIVIDADE
DECORRENTE DA SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS POR ATOS
REGULAMENTARES DO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL EM PUBLICAÇÃO E JUSTA CAUSA. AFERIÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PREMISSAS
FÁTICAS
E
DE
REGRAS
ADMINISTRATIVAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A tese de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC de 2015 não merece
acolhida, porquanto todas as questões essenciais a solução da controvérsia,
mormente aquelas relativas a tempestividade da contestação em face dos atos
executivos que promoveram a suspensão dos prazos processuais na origem, foram
ampla e devidamente abordadas, analisadas e fundamentadas pelo Tribunal estadual,
não estando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a
ensejar a negativa de prestação jurisdicional.
2. A análise da alegada justa causa para o atraso na apresentação da
contestação, suscitada em razão de suposto e relevante erro material na publicação
de atos normativos internos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que
suspenderam os prazos processuais (art. 223, §§ 1o e 2o do CPC), demandaria
inevitavelmente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, bem como a
interpretação e a avaliação das regras infralegais e dos regulamentos internos do
Tribunal estadual (Atos Executivos e Avisos) que definiram a contagem específica
do prazo processual, providências terminantemente inviáveis em recurso especial, o
que atrai, de maneira incontornável, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Revisar a conclusão do acórdão recorrido, que reconheceu a
intempestividade da contestação com base na aplicação do
§ 1o, do CPC, e
art. 224,
das regras de contagem de prazo processual em dias úteis, notadamente após a
análise do efeito da suspensão no termo inicial do prazo, encontra-se obstada pela
mesma vedação sumular.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.873.648/RJ,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

O acórdão recorrido consignou que fora apontado corretamente o prazo
recursal e que o feriado estava consignado em decreto de 2.022.
Afirmou, ainda, que o calendário oficial foi publicado com as
necessárias ressalvas sobre feriado, alegações que reforçam a necessidade de
revisão do contexto de fato e provas.
III - Dissídio Jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54399880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:10
Código de Controle do Documento: 70b29a5c-f3af-453c-b520-defbf6a639c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.545.868 / GO
Número Registro: 2024/0007747-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54995975820218090087 557729373 55772937320218090087
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
ADVOGADA
: KARINA TEIXEIRA MAIA - MG070843
AGRAVADO
: BRASIL FERTIL CASTANHAS E GRAOS LTDA
OUTRO
NOME
: BRASIL FÉRTIL CASTANHAS E GRÃOS EIRELI
ADVOGADOS : MARLON JACINTO REIS - DF052226
MATHEUS SALES DE OLIVEIRA LOPES - TO009737
HANNAH SARAIVA FERREIRA - PR088281
CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES - MA023392
EMANUELLA RIBEIRO BARTH - PR113797
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55528489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: ab43eccf-76ba-4515-aafa-c686037ba69f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: ab43eccf-76ba-4515-aafa-c686037ba69f